Tribunal: TJMT
Processo: 0003279-46.2007.8.11.0008
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
SERRARIA MODELO LTDA

Número do Protocolo: 47464/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO SIMPLES E INTERCORRENTE - AFASTAMENTO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - CONFIGURADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Para declarar-se a prescrição do crédito tributário faz-se necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas, concomitantemente, a verificação de que tal conduta tenha decorrido por culpa voluntária do exequente.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
SERRARIA MODELO LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, o qual acolhendo os embargos, declarou a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo executivo, nos termos dos arts. 174, do CTN c/c 199, I do CC e art. 40, §4o, da LEF. Outrossim, condenou a parte embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa.
Em suas razões recursais, aduz o apelante que não ocorreu a prescrição intercorrente, já que todas as vezes que foi intimada manifestou-se adequadamente.
Alega a Fazenda Pública em momento algum quedou-se inerte e que toda inercia da parte exequente se deu por culpa do Poder Judiciário, que não promoveu em tempo hábil os atos executórios, devendo incidir o que dispõe a súmula 106, do STJ.
Assevera que “a sentença ora apelada, entendeu que a citação do executado tinha ocorrido em 08/05/2007, mas com uma análise rápida aos autos, é possível verificar que a Fazenda Pública tão logo aceitou o oferecimento dos bens, com a resguarda de reforço de garantia, ou seja, dentro do prazo quinquenal para a citação do executado e a consequente suspensão do prazo prescricional - 25/10/2001 a 25/10/2006”.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a ocorrência da prescrição tributária simples e a intercorrente, em vista da inexistência da inércia ou omissão do exequente.
Apresentada as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal, mantendo-se a sentença na integra.
Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
In casu, verifica-se que as razões recursais merecem acolhimento.
Nesse sentido, importante expor a cronologia dos fatos.
A Inicial desta Execução foi distribuída em 31.07.2000 e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 04.08.2000.
A parte recorrente asseverou em grau recursal que:

“[...] o petitório de fls. 15/78 (06.08.2002), onde claramente indicou os prováveis endereços para citação dos executados, bem como possíveis bens para penhora e satisfação do credito, não veio a ser devidamente apreciado pelo M. Juízo, como pode observar nos despachos de fl. 80 (02.06.2003), fl. 82 (29.09.2003) e fl. 84 (11.11.2004), sendo os autos remetidos novamente à Fazenda em 17.02.2005, sem qualquer decisão objetiva por parte do M. Juízo acerca do pleito de fl. 15/78. Após, nova remessa dos autos, a Fazenda peticionou à fl. 85 (25.04.2005). pugnando novamente pela citação dos executados – com indicação de endereços e bens – sendo que o pleito só veio a ser apreciado às fl. 120 (17.04.2006), aproximadamente um ano depois”.
De fato, após acurada análise dos autos, verifica-se que os pedidos e os lapsos temporais apresentados pelo recorrente realmente aconteceram, o que denota a ineficiência da máquina judiciária quanto ao cumprimento de seus atos.
Demonstra-se nítido, na hipótese, que houve a demora por parte do Judiciário no cumprimento de seus atos. Em que pese ter passado mais de cinco anos entre a data da propositura do feito e a prolação da sentença, sem a citação do executado, impõe-se que seja afastada a prescrição, pois não decorreu da culpa do exequente.
Aliás, a respeito da matéria, a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça assim disciplina:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nesse sentido, confira-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN ANTES DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LC 118/2005. INTERPRETAÇÃO EM CONJUNTO COM O ART. 219, § 1o, DO CPC. RECURSO ESPECIAL 1.120.295-SP, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SÚMULA 106/STJ. 1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.120.295-SP, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Luiz Fux, consignou entendimento segundo o qual o art. 174 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o § 1o do art. 219 do CPC, de modo que, "se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição", salvo se a demora na citação for imputável ao Fisco. 2. Na hipótese, conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, a Execução Fiscal foi ajuizada antes do termo final do prazo prescricional, e a demora da citação ocorreu por falha exclusiva do mecanismo judiciário. Assim, o efeito interruptivo da citação deve retroagir à data da propositura da ação. Inteligência da Súmula 106/STJ. Precedentes do STJ.
3. Ademais, o afastamento da Súmula 106-STJ requer inevitavelmente o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula 7-STJ.” (REsp 1102431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 1.2.2010). (destaquei)

Esta Corte assim já se pronunciou. Vejamos:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AFASTAMENTO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Para declarar-se a prescrição do crédito tributário faz-se necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas, concomitantemente, a verificação de que tal conduta tenha decorrido por culpa voluntária do exequente. Comprovada que a Fazenda Pública não se manteve inerte, tampouco foram observadas as hipóteses dos §§ 2o e 4o do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser cassada.” (N.U 0001758-43.2010.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019). (destaquei)

Na hipótese, se o feito executivo foi proposto antes de percorrido o prazo prescricional e a demora no trâmite do feito decorreu por conta da demora do Poder Judiciário em praticar atos de impulsionamento do presente feito, não há que se penalizar o Estado pela ocorrência da prescrição, que não se opera nessas situações.
Impõe-se, pois, a retificação da sentença que extinguiu o feito pela ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para determinar o prosseguimento da execução fiscal.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR